Tribunal: TJBA
Processo: 0032286-48.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0032286-48.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI

APELADO: MARIA DE FATIMA PEDULO FERNANDES

Advogado(s)
:
EDSON DE MORAES FEDULO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGRAVO RETIDO. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. VIOLAÇÃO AO ART. 19 DO CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CPC/73. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação interposta por
SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 17ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador/BA, que, em síntese, julgou improcedente a pretensão autoral
(ID. 28754734/ID. 28754735/ID. 28754736)
.

2.
Ab initio
, com fulcro no art. 523 do CPC/73, preliminarmente, examina-se o Agravo Retido interposto pela ora Apelante. Na audiência, realizada no dia 11 de outubro de 2005, constata-se que o órgão julgador indeferiu a produção de prova testemunhal, em virtude do descumprimento do art. 19 do CPC/73 pela ora Apelante, o que ensejou a interposição do Agravo Retido. No entanto, verifica-se que o indeferimento decorreu da conduta da Recorrente que não efetuou o pagamento da diligência, razão pela qual não merece ser acolhida a sua insurgência e, por conseguinte, nega-se provimento ao recurso.

3. No que tange ao mérito, cinge-se à controvérsia acerca da responsabilidade civil da Apelada e, por conseguinte, do dever de indenizar os danos materiais sofridos pela Apelante, em virtude do acidente de trânsito ocorrido.

4. Depreende-se da análise da decisão vergastada que o juízo
a quo
rejeitou a pretensão autoral, em virtude da ausência de comprovação da responsabilidade da Apelada no evento danoso, assistindo-lhe completa razão.

5. A Apelante colacionou Certidão de Registro de Nome e Endereço do DETRAN-BA, atestando que o veículo JNS-9479, FIAT/UNO MILLE EX, se encontra em nome de Apelada
(ID. 28754682)
, bem como as Notas Fiscais, emitidas em 21 de dezembro de 2001, que demonstram a realização de serviços no automóvel da
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

(ID. 28754683/ID. 28754684/ ID.28754685)
. Ademais, juntou o Registro de Acidente de Trânsito (Ocorrência n.º 6.337), realizado por Leonardo Coimbra Viana Braga
(ID. 28754686/ ID. 28754687)
.

6. Destarte, em síntese, compõe o acervo probatório: o Registro de Acidente de Trânsito registrado pelo funcionário da Apelante, Certidão de Registro de Nome e Endereço do DETRAN-BA, atestando que o veículo da referida placa pertence à Apelada e as notas fiscais dos reparos realizados no veículo.

7. Da análise dos documentos juntados, não é possível verificar que o evento danoso decorreu de conduta perpetrada pela ora Apelada. Verifica-se que, à exceção do Registro de Acidente de Trânsito, inexistem outras provas que comprovem o envolvimento do veículo da Apelada. Saliente-se que, a despeito de ter constado no
Registro de Acidente de Trânsito
, a presença de trabalhadores no local nenhum deles foi arrolado como testemunha.

8. Em consonância com o art. 333, I, do Código de Processo Civil de 1973 (art. 373, inciso I, do CPC/15), o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Todavia, o ora Apelante não apresentou elementos que corroborem com as suas alegações, sendo que a prova documental colacionada é insuficiente para tal mister.

9. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto, mantendo-se a sentença integralmente.

10. Em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mantêm-se os honorários de sucumbência anteriormente fixados em 15%, considerando que a sentença foi publicada na vigência do CPC/73.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0032286-48.2002.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelada, respectivamente,
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
e
MARIA DE FATIMA PEDULO FERNANDES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO da parte autora
, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR23